Tribunal: TJSP
Processo: 1027528-44.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução - confissão de dívida – legitimidade passiva "ad causam" – esposa do executado incluída no polo passivo da demanda por conta de casamento pelo regime de comunhão parcial de bens – admissibilidade – ausência de prova de que o negócio jurídico não beneficiou a família - testemunha instrumentária – embargante executada que é tia da embargada

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução - confissão de dívida – legitimidade passiva "ad causam" – esposa do executado incluída no polo passivo da demanda por conta de casamento pelo regime de comunhão parcial de bens – admissibilidade – ausência de prova de que o negócio jurídico não beneficiou a família - testemunha instrumentária – embargante executada que é tia da embargada exequente – inobstante se tratar de testemunha impedida (CC/02, art. 228, V) isso não configura elemento capaz de macular a higidez do título executivo – jurisprudência do STJ - cassada sentença terminativa – aplicação do art. 1013, § 3o do CPC/15 – demanda improcedente – apelo provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027528-44.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA
FERREIRA
DUTRA,
é
embargada
MARIA
SHIRLIANY
DUTRA
MELQUIADES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027528-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36002
EDEC.No: 1027528-44.2018.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : MARIA FERREIRA DUTRA
EMBDA. : MARIA SHIRLIANY DUTRA MELQUIADES
*Embargos de declaração embargos à execução
- confissão de dívida
legitimidade passiva
“ad causam” esposa do executado incluída no
polo passivo da demanda por conta de casamento
pelo regime de comunhão parcial de bens

admissibilidade ausência de prova de que o
negócio jurídico não beneficiou a família -
testemunha
instrumentária

embargante
executada que é tia da embargada exequente
inobstante se tratar de testemunha impedida
(CC/02, art. 228, V) isso não configura
elemento capaz de macular a higidez do título
executivo
jurisprudência do STJ - cassada
sentença terminativa aplicação do art. 1013,
§ 3o do CPC/15 demanda improcedente apelo
provido - ausência de omissão, obscuridade ou
contradição embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em face
do V. Acórdão de fls. 95 e segs., sustentam a sua
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
alegando
que
a
embargante executada foi declarada parte legítima para
figurar no polo passivo da execução, diante da inexistência
de provas de que houve sua separação de fato com o executado
Marcio da Silva Souza quando da assinatura do “contrato de
confissão de dívida”. Ocorre que não foram analisados os
documentos 04, 05, 06 e 07 de fls. 09, onde comprovam que
houve a separação de fato, “por estar constatado que uma
mulher 'casada' não postaria fotos com o título de 'solteira'
nas redes sociais” (fls. 05). Aguarda pronunciamento deste E.
Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027528-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
3
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo e,
nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, a embargante reitera questões
anteriormente deduzidas e já bem decididas no V. Aresto,
especificamente nos itens 7, 8 e 10 que, “Consoante pesquisa
procedida por este Relator no sistema SAJ verificou-se que a
embargante executada Maria Ferreira Dutra foi casada com o
executado Marcio da Silva Souza de setembro/2015 a
fevereiro/2019, pelo regime de comunhão parcial de bens,
conforme se denota das fls. 13/15 da 'ação de divórcio direto
consensual', processo no 1003502-45.2019.8.26.0007. O termo
de confissão de dívida foi assinado por Marcio e a embargada
exequente em 08.08.2017, figurando como testemunhas Maria
Judice Dutra Melquiades e a embargante, respectivamente mãe e
tia daquela (fls. 09/10 dos autos da execução processo no
1016526-37.2017.8.26.0161). Inobstante a embargante tenha
alegado que estava separada de fato do executado, não há
qualquer prova nos autos neste sentido, nem mesmo na ação de
divórcio ajuizada em fevereiro/2019, sendo portanto parte
legítima para figurar no polo passivo do executório,
respeitado o entendimento singular. Demais, 'É assente na
jurisprudência que na constância da sociedade conjugal, há
presunção, ainda que relativa, de que a dívida contraída por
qualquer um dos cônjuges reverte-se em favor da entidade
familiar, de modo que, eventual prova em contrário deve ser
produzida
de
forma
contundente
pelo
cônjuge
que,
eventualmente, venha a se sentir prejudicado com a constrição
judicial, devendo, inclusive, demonstrar a negativa de
reversão da dívida em beneficio da família' (AgRg no Ag
1322189 / SP; EREsp. 866738 / RS; AgRg no Ag 1239052/SE)...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027528-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
4
Ressalta-se que embora o termo de confissão e dívida tenha
sido assinado pela embargante como testemunha, tia da
embargada, constando inclusive a observação de que 'isento de
qualquer responsabilidade dessa dívida', tem-se que o título
não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade,
sendo portanto líquido, certo e exigível, consoante art. 784,
III, do CPC/15...”.
4. Ressalta-se que o fato de constar como
“solteira” nas “redes sociais” (fls. 24/26), isso não altera
o presente entendimento, mesmo porque o usuário preenche seu
perfil com os dados que bem entender. E ainda que se levasse
em conta os indigitados documentos, tem-se que estão datados
de 05.12.2018, data posterior à assinatura do termo de
confissão de dívida, 08.08.2017.
5. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo. Ao contrário, são manifestamente inadmissíveis
os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que
acabou decidido.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js